Tribunal: TJDFT
Processo: 0752175-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752175-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARLY CARRIJO GONCALVES REU: LIELZA VILELA ASSUNCAO D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória pela qual se busca o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e dos atos posteriores praticados nos autos da ação de conhecimento no 0707498-10.2018.8.07.0001, inclusive a sentença. A autora alega que a sentença rescindenda violou a coisa julgada, consistente em sentença anteriormente proferida nos autos no 57.827/95, que havia condenado a ré ao pagamento de alimentos em consequência de ato ilícito, na modalidade de culpa in eligendo, qual seja, a morte do marido da autora em acidente de trânsito provocado pelo companheiro da ré, utilizando-se de veículo de propriedade desta, sendo que o condutor não possuía habilitação para dirigir. Aduz que a pensão mensal foi fixada inicialmente em dois (02) salários mínimos, sendo que, na sentença que ora se questiona, houve a sua redução para vinte por cento (20%) dos rendimentos líquidos da ré, valor insuficiente para a sobrevivência da autora. Assevera que, apesar de ter sido consultado o endereço correto da autora, por meio do Bacenjud, as tentativas de citação pessoal somente foram encaminhadas a endereço no qual a autora não mais residia, de modo que não houve o necessário esgotamento das diligências para a sua citação pessoal. Sustenta que não foi comprovada a alteração da condição financeira da ré, ressaltando que a alegação dela de que não possui renda suficiente para arcar com a pensão inicialmente fixada é incompatível com os gastos que alega ter. Defende que houve erro de fato verificável do exame dos autos, por ocasião do exame das provas produzidas pela ré. Requer a gratuidade de justiça, argumentando que a pensão em comento foi reduzida para R$ 368,00 (trezentos e sessenta e oito reais). Conclui requerendo a antecipação da tutela para determinar que o pensionamento volte a ser pago no valor de dois (02) salários mínimos, ou, subsidiariamente, que o seu valor seja fixado provisoriamente em um (01) salário mínimo. Em provimento definitivo, requer a rescisão da sentença proferida nos autos no 0707498-10.2018.8.07.0001, com fundamento no art. 966, incisos IV e VIII, declarando-se a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores e mantendo os termos da sentença anteriormente proferida nos autos no 57.827/1995. Pela decisão de ID 22261107, foi deferida a gratuidade de justiça à autora, bem como foi indeferida a antecipação de tutela. Não foi interposto recurso contra tal decisão (ID 23378240). A ré foi citada por Oficial de Justiça, sendo consignado na certidão que ela é idosa e acamada, razão pela qual a contrafé foi entregue à sua cuidadora (ID 22623886). A ré, representada pelo advogado constituído pela procuração de ID 23353699, apresentou contestação, acompanhada de documentos (ID 23353698 e seguintes). Requer, preliminarmente, a gratuidade de justiça. Tece considerações quanto ao mérito e conclui pugnando pela improcedência do pedido. A autora apresentou réplica, acompanhada de documentos (ID 23393932). Alega, preliminarmente, haver defeito na representação processual da ré, haja vista que a procuração foi outorgada em 2018, anteriormente à propositura da presente ação rescisória. Assevera que tal irregularidade caracteriza ausência de representação processual e impõe a decretação da revelia. Após discorrer sobre o mérito, pede seja declarada a revelia da ré e desentranhada a peça de defesa. A Procuradoria de Justiça requereu a intimação da ré para prestar esclarecimentos sobre a existência de ação de interdição e à capacidade civil da requerida (ID 24398232). A ré informou que possui boa saúde mental mas, em razão de problemas de saúde, outorgou procuração à sua filha Gleice Maria de Assunção Ferreira de Sousa para gerir suas finanças, sendo os cuidados pessoais compartilhados entre seus filhos. Aduz que não foi ajuizada ação de interdição, em razão dos custos para tanto, especialmente porque seus filhos já arcam com as despesas que excedem à sua renda. Acresce que necessita de cuidados diários, em razão de dificuldades de locomoção decorrentes de alterações degenerativas da coluna vertebral, bem como faz uso contínuo de diversos medicamentos. Refere ter passado por surtos psicóticos em 11/12/16 e 26/01/18, bem como estar realizando acompanhamento psiquiátrico. Com manifestação, anexou documentos (ID 24731748 e seguintes). Intimada a se manifestar sobre tais esclarecimentos, a autora reiterou os argumentos pela irregularidade da representação processual (ID 24176991). A Procuradoria de Justiça oficiou no sentido de que a simples dificuldade de locomoção não caracteriza incapacidade civil, razão pela qual se abstém de intervir no feito e de se manifestar sobre a questão de fundo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Na forma do art. 357, do CPC, passa-se ao saneamento e organização do feito. Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça à ré. Quanto à alegação de irregularidade da representação processual da ré, não assiste razão à autora. O só fato de o instrumento de procuração, datado de 08/03/18, ser anterior ao ajuizamento da presente ação não se traduz em irregularidade, haja vista não ter sido estabelecida restrição temporal ao mandato. Veja-se que foram outorgados os poderes da cláusula ad juditia et extra em caráter geral, sem especificar que seriam válidos apenas para a ação revisional então ajuizada pela ré, contendo, inclusive o poder de receber citação, a denotar a possibilidade de representação em outros processos. Ademais, o representante vem efetivamente promovendo a defesa da ré, o que representa o cumprimento formal do encargo, no interesse da mandante. Por oportuno, registre-se que a capacidade civil é presumida, de modo que, diante da informação prestada pelo advogado da ré, no sentido de que, a despeito de surtos psicóticos anteriores, ela atualmente goza de boa saúde mental, também não se verifica irregularidade na representação processual sob esse ângulo. Por tais razões, rejeito a preliminar e, consequentemente, os pedidos de decretação da revelia e desentranhamento da contestação. Quanto aos demais fatos em discussão no presente feito, a prova é documental, já tendo sido produzida por ambas as partes, tanto neste processo, quanto no processo em que foi proferida a respeitável sentença que se pretende rescindir. Por isso, declaro encerrada a instrução e abro vista à autora e à ré para razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias, nos exatos termos do art. 973, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator